Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009434-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), CARLINDO ARAUJO DIAS - CPF: 753.434.281-34 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS - CPF: 719.520.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEDRO DA COSTA - CPF: 006.728.481-71 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, FILHO INTERNADO NA UTI E HOMOGENEIDADE
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ENDEREÇO CERTO E TRABALHO - NÃO AUTORIZAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – JURISPRUDENCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – ESTADO DE SAÚDE DO FILHO – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS – NÃO DEMONSTRADO – INTERNADO NA UTI – TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO – PERMISSÃO PARA SAÍDA EM CASO DE ENTERRO E SEPULTAMENTO DE FAMILIAR – LEP. ART. 120 E ENTENDIMENTO DO STJ – HOMOGENEIDADE – AFERIÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRESO APÓS 1 MÊS DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL – RISCO AO MEIO SOCIAL – CUSTÓDIA CAUTELAR – RECOMENDAÇÃO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ARESTO DO STJ
–ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG; STJ RHC 116838/SC; STJ, HC 530037/PR).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Os predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 145.896/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal no 43).

O preso [definitivo ou provisório] pode solicitar permissão de saída, mediante escolta,
para acompanhar
“falecimento ou doença grave do [...] ascendente”
(LEP, art. 120), embora essa pretensão não se caracterize em direito subjetivo (
STJ, Aresp no 1905849/SC).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL; RHC no 98.540/MG.

O suposto cometimento de novos delitos, lo
go após a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória, em crime análogo, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009434-47.2022.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE (S): CARLINDO ARAUJO DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLINDO ARAUJO DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, §4o, I e IV, do CP – (https://portalpje.tjmt.jus.br/ PJE).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo e trabalho lícito e seu filho
[Wesley Santos de Oliveira - 27 anos de idade
] estaria internado em uma unidade de terapia intensiva, com risco de morte; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão (ID 128470697), juntados documentos (ID 128470699/ID 128473668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 128942690).

O Juízo prestou informações (ID 129610171).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado – Busca-se a concessão de autorização para que o suplicante possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se medidas cautelares diversas à prisão - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade social do requerente, posto que ele é criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva e desajuste social (Enunciado Criminal no. 6) - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da periculosidade do(a) increpado(a), evidenciada pela sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – E mais, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa da postulante - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que inexiste vilipêndio ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares - Estado de saúde do filho do paciente não é suficiente para assegurar a sua liberdade - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 130151187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia no dia 13.5.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]. Em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do termo de exibição e apreensão de id. 84816070, boletim de ocorrência, bem como dos termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, os policiais militares Sidnei André da Silva (id. 84816067) e César Luís de Campos Curado (id. 84816068) afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em concurso de pessoas e com destruição de obstáculo, sendo o objeto subtraído a carretinha de chassis no A98ZCLAS01LG008203, placa QCT0E94 e cujos supostos autores estavam no veículo Gm Classic, de cor preta, placa JIW-9702.

Os referidos policiais informaram que a equipe avistou o referido veículo com o objeto do furto na avenida Júlio Campos, em direção trevo do Lagarto e, após perseguição, conseguiam efetuar a abordagem e constataram que a carretinha que se encontrava engatada se tratava daquela pertencente à vítima.

Destacaram, ainda, que testemunhas informaram que os autuados quebraram o cadeado do portão, subtraindo a carretinha que estava carregada de barras de ferro e que estas barras de ferro caíram logo na saída dos suspeitos da empresa.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva dos flagrados, porquanto, compulsando folha de antecedentes criminais destes, verifica-se que [...] CARLINDO é reincidente e tem maus antecedentes, pois já foi anteriormente condenado pela prática de crimes contra o patrimônio e ainda responde a duas ações penais por delitos desta mesma natureza (id. 84864216), denotando o risco efetivo de renitência delitiva. Outrossim, em princípio, a renitência delitiva é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu eventual estado de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ao delito imputado aos autuados são cominadas penas privativas de liberdade máximas que superam 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de [...], e CARLINDO ARAÚJO DIAS, [...], EM PRISÃO PREVENTIVA, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontram, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I ambos do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se os mandados de prisão.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 128470699- fls. 2/8)

Em 3.6.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente (Ação Penal N.U 1017059-29.2022.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 3 (três) condenações definitivas em crimes patrimoniais - roubos majorados e extorsão (SEEU NU

0011574-67.2007.8.11.0042) –, 2 (duas) ações penais, sendo uma por homicídio qualificado (Ação Penal NU 0000985-85.2004.8.11.0053) e outra por furto qualificado (Ação Penal NU 0012236-74.2020.8.11.0042), bem como um inquérito policial por furto qualificado (Incidente Processual NU

1005407-89.2022.811.0042).

Esse fundamento [a reiteração criminosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal, ao menos em análise perfunctória (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Aplicável o
Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No que tange aos predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 145.896/SC) e deste e. Tribunal: (
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
– Enunciado Criminal no 43).

Por sua vez, o estado de saúde do seu “filho”/enteado [Wesley Santos de Oliveira, de 27 anos de idade – filiação Elisine Jorge Pereira de Oliveira e Maria dos Santos - ID 128473660], internado em
“estado grave, sedado, intubado, em ventilação mecânica”
, por mais nobre que seja o sentimento paterno, não há causa legal que justifique a liberdade provisória, em especial porque Wesley Santos de Oliveira

[filho/enteado] está recebendo tratamento médico no Hospital Municipal de Cuiabá que independente de qualquer ato/gesto do paciente.

Nesse quadro, o preso [definitivo ou provisório] pode solicitar permissão de saída, mediante escolta, para acompanhar
“falecimento ou doença grave do [...] ascendente”
(LEP, art. 120), embora essa pretensão não se caracterize em direito subjetivo (STJ, Aresp no 1905849/SC – Relator: Min. Herman Benjamin – 4.11.2021).

Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao furto qualificado - de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão -, das circunstâncias do crime, dos maus antecedentes e reincidência do paciente (
SEEU NU 0011574-67.2007.8.11.0042
).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 98.540/MG – Relator: Min. Laurita Vaz -11.10.2018, inclusive o fechado.

Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), o paciente foi preso por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (PJE 1o Grau NU 1015954-17.2022.8.11.0002), em 13.5.2022, somente 1 (um) mês após obter liberdade provisória em outra ação penal, também por furto [em 15.4.2022, Incidente Processual NU

1005407-89.2022.811.0042].

O suposto cometimento de novos delitos [furto qualificado], logo após a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória, em crime análogo, demonstra risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Portanto,
a substituição se mostra inadequada/insuficiente para
preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022